Tribunal: TJBA
Processo: 0001670-64.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001670-64.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JOELMA SOUSA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
CARLSON LEMOS XAVIER, VICTOR PEDREIRA DOS SANTOS, VANESSA SOUTO PAULO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO E/OU PAGAMENTO DO FGTS
. PREVISÃO DO ART 373, II, DO CPC. DEVER DOS RECORRENTES COMPROVAREM O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. EFETUAR PAGAMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS DEVEDORES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001670-64.2010.8.05.0113
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e outros e como apelada JOELMA SOUSA SILVA DIAS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto da relatora.